Tribunal: TJDFT
Processo: 0703158-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703158-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: NOVA CENTRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Itaucard S.A. contra “decisão” proferida em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de Nova Central Industria e Comercio de Paes Ltda - ME, em que o MM. Juízo a quo determinou ao autor/agravante que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à emenda da inicial a fim de, dentre outros, comprovar que o agravado fora notificado, pessoalmente, no endereço indicado no contrato, conforme art. 2o, §2o, do Decreto Lei 911/69 e Súmula 72 do STJ, ou por meio de protesto (ID 111809939 dos autos de origem). Alega o agravante, em síntese, que não é necessária a emenda da petição inicial, sendo imperioso o deferimento da liminar de busca e apreensão, na medida em que restou comprovada a notificação da mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. Salienta que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, exigindo-se apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato. Assevera que é desnecessário o recebimento pessoal da correspondência, uma vez que esta foi enviada ao endereço do contrato, sendo irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento. Colaciona precedentes em prol da tese expendida. Requer, assim, a concessão da tutela antecipada recursal para que se determine o prosseguimento do feito, com o deferimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto Lei 911/69. Ao final, requer a reforma do ato impugnado. Preparo comprovado (ID’s 32401802 e 32401803). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento não merece ser conhecido. Consoante relatado, o ato combatido determinou que o requerente emendasse a inicial. Embora nominado de “decisão”, trata-se de mero despacho ordinatório, sem carga decisória, contra o qual não cabe recurso, tendo em vista as situações que autorizam a interposição de agravo de instrumento, previstas no artigo 1.015 do CPC. Registre-se que, acaso a matéria seja conhecida nesta via, haverá uma dupla oportunidade de exame da mesma pretensão, o que não se adéqua ao sistema processual pátrio calçado na unirrecorribilidade recursal. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO. DECISÃO INSTÂNCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015, CPC. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 - MT, representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese vinculante: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. A parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento contra despacho que determinou a emenda à inicial. Contudo, tal insurgência não é urgente para ser analisada por agravo de instrumento. 3. O decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual apelação (inteligência do art. 1.009, §1o, CPC-2015). 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1219201, 07152977320198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. IRRECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório, não havendo, assim, correspondência no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ato jurisdicional que simplesmente intima a parte para emendar a inicial não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. 2.1. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a intimar a parte para emendar a exordial, não se amoldando o provimento jurisdicional a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1223614, 07133204620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Sob essa dinâmica, na espécie, poderá a parte ora agravante interpor, no caso de indeferimento da inicial, o competente recurso, o qual devolverá, oportunamente, ao Tribunal, toda a matéria, o que compreenderá, inclusive, o acerto ou não da determinação de emenda. Posto isso, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora